Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705434-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Tendo em vista a ausência de regularização da representação processual da advogada subscritora da petição de ID no 44735285, abstenho-me de homologar o requerimento de desistência do recurso especial interposto. Cumpra-se a decisão de ID no 42480557, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007